Tribunal: STJ
Processo: 0496361-83.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1289 - SP(2025/0496361-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LILIANA MEDEIROS DE ALMEIDA AYMAR BECHARA
ADVOGADO
: CARLOS AYMAR SRUR BECHARA - SP503394
AGRAVADO
: ARACARIGUAMA CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE. PREPARO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO NA FORMA DO
§ 4o, DO CPC. NÃO
ART. 1.007,
ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
APLICAÇÃO. PROVIMENTO
SÚMULA 187/STJ.
NEGADO.
1. É deserto o
processual quando a parte, intimada a sanar
recurso/medida
vício, não junta aos autos a guia de recolhimento do preparo conforme o disposto no
§ 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da
art. 1.007,
Súmula 187/STJ,
por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 57de676a-b1ec-4550-818e-bd8fc029ffce

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1289 - SP(2025/0496361-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LILIANA MEDEIROS DE ALMEIDA AYMAR BECHARA
ADVOGADO
: CARLOS AYMAR SRUR BECHARA - SP503394
AGRAVADO
: ARACARIGUAMA CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE. PREPARO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO NA FORMA DO
§ 4o, DO CPC. NÃO
ART. 1.007,
ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
APLICAÇÃO. PROVIMENTO
SÚMULA 187/STJ.
NEGADO.
1. É deserto o
processual quando a parte, intimada a sanar
recurso/medida
vício, não junta aos autos a guia de recolhimento do preparo conforme o disposto no
§ 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da
art. 1.007,
Súmula 187/STJ,
por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LILIANA MEDEIROS DE ALMEIDA
AYMAR BECHARA da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça
não conheceu de seu recurso (fls.
).
536/537
Alega, em síntese, que não se sustenta o fundamento da decisão agravada
que, ao esclarecer sobre a incidência do
o, III, da Resolução

a
art. 6
STJ/GP 7/2025,
qual prevê isenção de preparo para agravo de instrumento, restringiu expressamente
sua aplicação à hipótese do
do RISTJ, quando em verdade haveria uma
art. 254
lacuna interpretativa.
Afirma que, para sanar eventual vício, promoveu o recolhimento das custas
previstas no item XV da Tabela “A” daquela resolução, requerendo a regularização do
feito.
No mérito, destaca o grave risco de dano irreparável, consistente na
manutenção dos
da Câmara Municipal de Araçariguama que
decretos legislativos
Documento eletrônico VDA54493255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:13
Código de Controle do Documento: 30fc42ba-b430-4906-95da-5ad48e41d28a

rejeitaram suas contas de 2017 a 2019, os quais teriam sido editados com vícios de
nulidade absoluta, por suposta fraude material, desvio de finalidade e divergência em
relação aos pareceres do Tribunal de contas, acarretando repercussões político-
eleitorais e indevida inelegibilidade, em afronta ao
§ 9o, da Constituição Federal
art. 14,
(fls.
).
540/552
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada ou a
apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não há motivos para dar provimento à pretensão recursal.
Neste caso, a medida processual (cautelar) requerida ao Superior Tribunal
de Justiça foi interposta desacompanhada da guia de recolhimento do preparo, tal
como detectado e decidido à fl. 524, ocasião em que a Presidência desta Corte
determinou o recolhimento das custas judiciais.
Para este Tribunal, é deserto o
processual quando a parte,
recurso/medida
embora regularmente intimada para promover o recolhimento do preparo, deixa de
cumprir a providência no prazo assinalado.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DO
RECOLHIMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
DESERÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SÚMULA 187/STJ.
EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial devido à deserção, por ausência
de recolhimento de preparo, com fundamento na
A parte
Súmula 187/STJ.
agravante alegou dificuldade financeira e ausência de condições para
pagamento das custas processuais, pleiteando o benefício da gratuidade de
justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
recolhimento do preparo recursal, diante do indeferimento de gratuidade de
Documento eletrônico VDA54493255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:13
Código de Controle do Documento: 30fc42ba-b430-4906-95da-5ad48e41d28a

justiça, implica em deserção do recurso após a parte ser regularmente
intimada a regularização do vício, bem como determinar se há fundamento
para a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, por eventual
art. 1.021,
caráter protelatório do agravo interno.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
recurso especial deve ser acompanhado das guias de recolhimento e dos
comprovantes de pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
4. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar
o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado.
Aplicação da Súmula 187 desta Corte. (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.152.023/PR,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
5. No caso, a parte foi devidamente intimada para recolher o
preparo, mas deixou o prazo transcorrer sem a devida regularização.
6. "A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que o
benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a
sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de
isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo (AgInt nos EDcl no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
AREsp n. 1.490.706/SP,
TURMA, julgado em
DJe
."
2/12/2019,
5/12/2019)
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.191.581/MS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/4/2020,
24/4/2020.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não é
art. 1.021,
automática e depende da manifesta inadmissibilidade do recurso ou de seu
caráter protelatório, o que não foi evidenciado no caso.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.576.324/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
5/5/2025,
8/5/2025
original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO TÁCITO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RENDA.
PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
PREPARO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO,
NO
PRAZO.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
PRECEDENTES DO STJ.
SÚMULA 187/STJ.
INAPLICABILIDADE DO
§ 3o, DO
PRECEDENTE.
ART. 1.029,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na sessão realizada em
em homenagem ao princípio
09/03/2016,
tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do
STJ sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a
forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão
impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos
fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Tal
compreensão restou sumariada no Enunciado Administrativo
("Aos
3/STJ
Documento eletrônico VDA54493255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:13
Código de Controle do Documento: 30fc42ba-b430-4906-95da-5ad48e41d28a

recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). No caso, o Recurso
Especial foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015,
devendo, portanto, à luz do aludido diploma processual, ser analisados os
requisitos de sua admissibilidade.
III. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgRg no
(Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de
,
EAREsp 440.971/RS
17/03/2016)
firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do
pedido de Assistência Judiciária formulado enseja a presunção da
concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando
acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada
por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária,
ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem
referida declaração. No caso dos autos, ainda que o agravante tenha
formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária,
quando da interposição do recurso de Apelação, e que o Tribunal de origem
não tenha se manifestado sobre tal pleito, quando da prolação do acórdão
recorrido, não há como presumir-se a concessão da benesse, posto que a
parte não instruiu o apelo com a prova da hipossuficiência financeira ou
declaração em tal sentido.
IV. A parte ora agravante, apesar de intimada a, no prazo de 05
(cinco) dias, recolher, em dobro, o preparo, sob pena de deserção,
deixou de comprová-lo no prazo fixado, a atrair a incidência da Súmula
187 desta Corte, ainda que o preparo tenha se dado no prazo, face ao
princípio da preclusão temporal. Precedentes: STJ, AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.802.563/SP,
TURMA, DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel.
22/11/2019;
AREsp 1.291.369/SP,
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de
AgInt
02/05/2019;
no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.709.931/SC,
TURMA, DJe de 27/08/2018.
V. Tendo sido deferido prazo ao recorrente para regularização da
comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do
do
art. 1.007
permanecendo algum vício que importe em deserção, não
CPC/2015,
cabe nova oportunidade para regularização, nos moldes do
§
art. 1.029,
3o, do
sob pena de incentivo ao abuso processual, devendo
CPC/2015,
a parte agir com diligência no cumprimento de seus deveres (STJ, AgInt
no

Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES

AREsp
1.190.821/SP,
(Desembargador Federal convocado do
a Região), QUARTA TURMA,
TRF/5
DJe de
.
03/09/2018)
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.597.135/PR,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
-
10/10/2022,
13/10/2022
sem destaque no original.)

Está correta, portanto, a decisão de não conhecimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:13
Código de Controle do Documento: 30fc42ba-b430-4906-95da-5ad48e41d28a

Documento eletrônico VDA54493255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:13
Código de Controle do Documento: 30fc42ba-b430-4906-95da-5ad48e41d28a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt na TutCautAnt 1.289 / SP
Número Registro: 2025/0496361-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037423320258260586 23880987720258260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : LILIANA MEDEIROS DE ALMEIDA AYMAR BECHARA
ADVOGADO
: CARLOS AYMAR SRUR BECHARA - SP503394
REQUERIDO
: ARACARIGUAMA CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LILIANA MEDEIROS DE ALMEIDA AYMAR BECHARA
ADVOGADO : CARLOS AYMAR SRUR BECHARA - SP503394
AGRAVADO
: ARACARIGUAMA CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:23
Código de Controle do Documento: 1dd32475-b3a6-4132-a26e-88d141569ece

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:23
Código de Controle do Documento: 1dd32475-b3a6-4132-a26e-88d141569ece